Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719205-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARCIA JACINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ANA MARCIA JACINTO contra a decisão ID 234579063 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada n. 0713784-51.2025.8.07.0003, proposta em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: [...] Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do Direito (fumus boni iuris): A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central nao se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A análise preliminar dos autos indica que a parte autora autorizou expressamente os débitos automáticos em conta corrente no momento da contratação dos empréstimos. A cláusula de autorização para desconto direto em conta corrente foi condição essencial para a concessão dos empréstimos com as condições contratadas, sendo considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.085/STJ). Dessa forma, ainda que exista previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central permitindo o cancelamento de autorizações de débito, essa normativa não se sobrepõe aos princípios da força obrigatória dos contratos e à autonomia das partes, que guiam as relações contratuais no âmbito cível. Portanto, a possibilidade de cancelamento unilateral dos débitos automáticos, conforme requerido, necessita de prévia quitação ou renegociação das dívidas, o que não foi demonstrado pela parte autora. Perigo de Dano (periculum in mora): Não há elementos que demonstrem, neste momento processual, que a manutenção dos débitos em conta corrente causará dano irreparável à parte autora. Ainda que o comprometimento de parte de sua renda seja significativo, essa situação, por si só, não é suficiente para justificar a quebra unilateral de uma cláusula de pagamento previamente acordada. Conforme jurisprudência consolidada, a suspensão de descontos em folha ou conta corrente deve ser analisada com cautela, especialmente considerando que as condições contratuais foram aceitas voluntariamente. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os débitos automáticos na conta corrente da autora. [...] Nas razões recursais, a agravante relata possuir mais de 54% de sua renda mensal comprometida com empréstimos, cartões e outras operações de crédito contratadas junto ao banco recorrido, o que estaria comprometendo sua subsistência. Narra que requereu, administrativamente, o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta, com base no Tema Repetitivo 1.085 do STJ e na Resolução CMN no 4.790/2020, o que foi indeferido pelo banco, sob alegação de natureza contratual das dívidas. Afirma que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1.085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, tratando-se de uma opção legítima do titular da conta bancária. Discorre que in verbis: [...] No id: 234467414 (Doc. 12), a agravante comprova o pedido administrativo de cancelamento da autorização de desconto automático na conta bancária referente aos contratos: n° 20221091003; n° 20231374199; n° 2024534842 e n° 0166146684. [...] Sustenta, ainda, risco de dano irreparável em razão do comprometimento da maior parte de sua renda, agravando seu estado de vulnerabilidade social e econômica. Assim, a agravante requer, em caráter liminar, que seja concedida a tutela de urgência para suspensão imediata dos débitos em sua conta bancária, por tempo indeterminado, referentes aos contratos no 20221091003, no 20231374199, no 2024534842 e no 0166146684 e, no mérito, a sua confirmação. O preparo está ausente devido à gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito do agravante encontra amparo no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, que assegura expressamente ao titular da conta corrente a faculdade de cancelar a autorização de débito automático, não se exigindo a demonstração de nulidade originária da autorização. A meu sentir, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto vigente a autorização do correntista, sendo plenamente possível sua revogação a qualquer tempo, sem necessidade de justificação específica, ressalvada a obrigação do consumidor de adimplir a dívida por outros meios, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original). Verifica-se que, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, por sua vez, prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (não consta grifo no original) Observa-se, assim, que a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. A documentação acostada aos autos, especialmente a solicitação registrada no SAC ID 234467414, protocolo no 03.2025.55986, comprova que a agravante manifestou, de maneira inequívoca, sua vontade de cancelar a autorização de débito automático, providência que, nos termos da regulamentação vigente, deveria ter sido acolhida pela instituição financeira. Contudo, isso não ocorreu, conforme consta no ID 234467416. Assim, entendo que a agravante comprovou ter cancelado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento do agravado, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. A manutenção dos descontos, mesmo após a revogação, além de ilegal, compromete parcela significativa dos rendimentos do agravante, afetando sua subsistência e sua dignidade, valores que gozam de proteção constitucional. O perigo de dano, portanto, está demonstrado pela exposição da agravante a situação de insubsistência em virtude dos descontos continuados. Cumpre ressaltar que o deferimento da tutela de urgência não exime a agravante de adimplir sua obrigação perante o banco agravado, o que poderá ser objeto de cobrança pelos meios ordinários, não sendo o presente provimento causa de inexigibilidade da dívida. Sobre o tema, manifestei-me, recentemente, no seguinte sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por mutuária contra decisão que indeferiu tutela antecipada na ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteia a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente. A recorrente, idosa em situação de vulnerabilidade financeira e acometida por epilepsia, sustenta que os débitos comprometem sua subsistência e que já revogou a autorização para tais descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente e se tal revogação impõe ao banco o dever de se abster de efetuar os débitos, independentemente da existência da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1863973/SP), firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, sendo possível a revogação a qualquer tempo. 4. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional estabelece que o titular da conta pode cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito em conta corrente, reforçando a autonomia do consumidor nessa relação contratual. 5. A agravante comprovou a revogação da autorização perante o banco, tornando ilegítima a continuidade dos descontos. Ainda que tal medida não extinga a obrigação de pagamento da dívida, a instituição financeira deve buscar meios alternativos de cobrança. 6. A manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da agravante, idosa e em situação de vulnerabilidade, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: 1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, cabendo ao banco a observância imediata dessa manifestação de vontade. 2. A revogação da autorização para descontos em conta corrente não exime o devedor do pagamento da dívida, mas impõe à instituição financeira a necessidade de utilizar outros meios legítimos de cobrança. 3. A manutenção indevida dos descontos pode comprometer o mínimo existencial do consumidor, justificando a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos débitos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927; Lei 13.105/2015, art. 489, §1o; Resolução CMN 4.790/2020, art. 3o, §2o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão n.o 1798523, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima. (Acórdão 1978170, 0734790-60.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; grifou-se.) Acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Assim, entendo que a agravante comprovou ter revogado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento por parte do agravado, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante, para o pagamento das dívidas representadas nos contratos celebrados entre as partes, referentes aos contratos no 20221091003, no 20231374199, no 2024534842 e no 0166146684, até ulterior deliberação, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevidamente efetuado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator